Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-59.2024.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001873-59.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.186.781-65 (RECORRENTE), LUIZ ANDRE SILVA GOMES - CPF: 062.306.901-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDINEI FERREIRA PENA - CPF: 675.254.822-68 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.760.931-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALIA JUSTINA DE MORAES - CPF: 829.009.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HAYRON ARYSTON MORAES FELIX - CPF: 041.276.591-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Associação criminosa. Decisão de pronúncia. Preliminar. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Improcedência. Reconhecimento ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios. Impronúncia. Inviabilidade. Materialidade e indícios de autoria comprovados. Absolvição sumária do crime de associação criminosa. Impertinência. Crimes conexos aos delitos dolosos contra a vítima devem ser submetidos à apreciação do tribunal do júri. Afastamento das qualificadoras. Inviabilidade. Qualificados não se mostram manifestamente improcedentes. Preliminar rejeita. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra decisão que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e de associação criminosa, tipificada no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material.

2. A defesa requer:
(i)
em sede de preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal; No mérito, pleiteia:
(ii)
a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria;
(iii)
a absolvição do crime de associação criminosa; e, subsidiariamente,
(iv)
o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.
Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo, diante da inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se há materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de homicídio; (iii) analisar se é cabível a absolvição sumária do crime de associação criminosa; e (iv) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III.
Razões de decidir

4. O reconhecimento fotográfico, ainda que inicialmente realizado sem estrita observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, foi corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório, por testemunhas oculares, além de estar amparado por outros elementos probatórios.

5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, em consonância com o artigo 413 do Código de Processo Penal, sendo suficiente o conjunto formado por testemunhos presenciais, depoimentos de policiais, imagens de câmeras de segurança, confissão parcial e apreensões.

6. A impronúncia é inviável quando presentes indícios consistentes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

7. A absolvição sumária em relação à associação criminosa é descabida na fase de pronúncia quando existem indícios de vínculo estável com facção criminosa, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação da acusação, em razão do princípio da
vis attractiva
.

8. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser afastadas se não forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.

IV.
Dispositivo e teses

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que com inobservância do disposto legal, é válido quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito. 3. Os crimes conexos ao homicídio devem ser submetidos ao Conselho de Sentença sempre que presentes indícios mínimos de materialidade e autoria. 4. As qualificadoras do homicídio só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, incisos I e IV e 288, parágrafo único; CPP, arts. 226 e 413.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº
227629, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; j. em: 26 de junho de 2023;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 961.198/RJ, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma; j. em: 20 de março de 2025;
STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.929.832/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 5 de agosto de 2025; STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.050.648/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; j. em: 20 de fevereiro de 2024;
TJMT, Apelação Criminal nº 0003388-80.2018.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 14 de julho de 2025;
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1001747-43.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 17 de julho de 2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n° 1000306-36.2023.8.11.0107, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; j. em: 27 de setembro de 2024; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1013085-82.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal; j. em: 11 de novembro 2024; TJMT,
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 2 e 29
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Pedro Gonçalves dos Santos e Luiz André Silva Gomes contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1001873-59.2024.8.11.0013 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e de associação criminosa, tipificada no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material.

Em síntese, os recorrentes requerem:
(i)
em sede de preliminar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal; No mérito, pleiteiam:
(ii)
a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria;
(iii)
a absolvição do crime de associação criminosa; e, subsidiariamente,
(iv)
o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 284398021).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando o conhecimento do apelo e, no mérito, seu desprovimento (Id. 284398032).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 284398034).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 294312876), sintetizando a seguinte ementa:

“Síntese ministerial: Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Associação criminosa armada. Irresignação defensiva. 1) Preliminar: nulidade do reconhecimento fotográfico. Busca a defesa a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por suposta inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de apresentação do suspeito ao lado de outras pessoas com características semelhantes. Improcedência. Não conhecimento da preliminar. O reconhecimento fotográfico, embora realizado na fase investigativa, foi devidamente corroborado em juízo, ocasião em que as testemunhas, de forma firme e segura, identificaram os recorrentes como autores do delito, em depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ainda que se alegue eventual inobservância de formalidades no procedimento de reconhecimento, tal fato, por si só, não é suficiente para invalidar o ato, sobretudo diante da existência de outros elementos probatórios autônomos e convergentes que reforçam a imputação e confirmam a autoria delitiva atribuída aos recorrentes. 2) Mérito: 2.1 Pretendida impronúncia. Pugna pela impronúncia dos recorrentes por insuficiência probatória. Improcedência. A materialidade e autoria do homicídio qualificado restaram devidamente demonstradas pelo robusto acervo probatório colhido na instrução processual. Os depoimentos das testemunhas presenciais foram firmes e coerentes ao narrar a dinâmica dos fatos, identificando os recorrentes como autores do crime. As imagens captadas por câmeras de segurança corroboram os relatos, mostrando os acusados nas imediações do local. A confissão parcial de um dos réus quanto à sua presença no local reforça o conjunto probatório. 2.2 Afastamento das qualificadoras. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Improcedência. As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes. O motivo torpe resta evidenciado pela motivação relacionada ao controle territorial do tráfico de drogas pela facção criminosa. O recurso que dificultou a defesa da vítima configura-se pela superioridade numérica, uso de arma de fogo e abordagem surpresa na residência da vítima. 2.3 Absolvição sumária - associação criminosa armada. Requer absolvição quanto ao crime conexo por ausência de prova da estabilidade e permanência. Improcedência. Há indícios suficientes da integração dos recorrentes à facção criminosa Comando Vermelho, com atuação hierarquizada e uso de arma de fogo, elementos que caracterizam a associação criminosa armada. O parecer é pelo não conhecimento da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra os recorrentes, imputando-lhes a prática, em tese, dos delitos de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (
Hayron Aryston Moraes Felix)
e,
associação criminosa
, supostamente perpetrados no dia 9 de abril de 2024, por volta das 18h, na comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Transcrevo, a seguir, a narrativa acusatória constante da denúncia:

“Fato 01 – Associação Criminosa Armada

Consta dos inclusos autos que, em tempos anteriores e especificamente no dia 09/04/2024, por volta das 18h00min, na residência particular localizada na Avenida Municipal, nº 260, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados LUIZ ANDRÉ SILVA GOMES, JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS e terceira pessoa ainda não identificada, utilizando-se de armas de fogo, associaram-se com o fim específico de cometer crimes; conforme Boletim de Ocorrência (ID 152817031); Vídeos de Monitoramento (ID 152817035); Relatório de Investigação (ID 152817448); Termo de Exibição e Apreensão (ID 152817449); Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 152817454 e 152817455); Requisições de Laudos Periciais; Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Homicídio Qualificado Consumado:

Consta ainda do incluso inquérito policial, que no dia 09/04/2024, por volta das 18h00min, na residência particular localizada na Avenida Municipal, nº 260, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados LUIZ ANDRÉ SILVA GOMES, JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS e terceira pessoa ainda não identificada, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Hayron Aryston Moraes Felix, conforme Boletim de Ocorrência (ID 152817031); Vídeos de Monitoramento (ID 152817035); Relatório de Investigação (ID 152817448); Termo de Exibição e Apreensão (ID 152817449); Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 152817454 e 152817455); Requisições de Laudos Periciais; Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos

Infere-se dos autos que, em data não especificada, mas até o dia 09/04/2024, os denunciados LUIZ ANDRÉ SILVA GOMES, JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS e terceira pessoa ainda não identificada, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, associaram-se entre si, com a finalidade de praticar crimes nesta Comarca.

Consoante as investigações, na data dos fatos os denunciados se deslocaram até a residência do ofendido Hayron Aryston e ordenaram que a mãe e a esposa dele fossem para o interior da casa, pois tinham um assunto a resolver com ele.

Na sequência, os denunciados passaram a questionar incisivamente Hayron, acusando-o de estar comprando entorpecentes de fornecedor sem vinculação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e sobre estar repassando entorpecente a terceiros sem autorização da facção (‘cabritando’).

Consta que a vítima negou as acusações feitas pelos denunciados, os quais efetuaram uma ligação para uma pessoa integrante da facção criminosa e contaram sobre a situação, a qual deu a ordem para que matassem Hayron. Ato contínuo, após terem sido efetuados os disparos contra a vítima, os denunciados fugiram do local em uma motocicleta, conforme imagens dos circuitos de monitoramento.

Na ocasião, Hayron foi socorrido e posteriormente faleceu no hospital de Cáceres/MT no dia 10/04/2024.

Salienta-se que o homicídio foi praticado por motivação torpe, eis que o ataque contra a vítima foi determinado em razão de disputas envolvendo o tráfico de drogas e a facção criminosa Comando Vermelho.

Ademais, consoante os elementos informativos, a ação foi executada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que os denunciados adentraram na residência, o renderam com uso de arma de fogo e desferiram disparos na região da cabeça” (Id. 284397920).

A denúncia foi recebida em 7 de maio de 2024 (Id. 284397921) e, ao término da instrução, Luiz André Silva Gomes e João Pedro Gonçalves dos Santos foram pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e de associação criminosa, artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material.

Irresignada com a decisão de pronúncia, a defesa sustenta, em sede de preliminar,
(i)
a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, especialmente pela ausência de apresentação dos recorrentes ao lado de outras pessoas com características semelhantes.

Com efeito, após acurado exame do conjunto probatório, constato que há elementos autônomos e convergentes que corroboram a identificação realizada na Delegacia de Polícia, razão pela qual a
preliminar não merece acolhimento
.

Depreende-se dos autos que o referido reconhecimento foi realizado na fase policial, mas posteriormente corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório, pelas informantes Rosália Justina de Moraes (genitora da vítima) e Poliana Rodrigues da Silva (esposa da vítima), que presenciaram os fatos e identificaram, de forma firme e segura, os recorrentes como supostos autores do crime narrado na denúncia.

Importa destacar que Rosália, em
sede policial
, descreveu previamente as características físicas dos alegados autores do crime, reforçando a credibilidade do reconhecimento subsequente. Vejamos:

“[...] QUE entre 13:30 e 14:00 horas, estando a declarante, HAYRON e POLIANA sentados no fundo, foram surpreendidos por dois rapazes, sendo que um deles era magro, branco, quase da altura da declarante (1,63 metros), nariz fino, doravamente denominado SUSPEITO 1 e o outro era um rapaz alto, do rosto quadrado, com cavanhaque, moreno; doravamente denominado SUSPEITO 2 [...]” (Id. 284397889).

Em
juízo
, Rosália reiterou a descrição física fornecida na Delegacia de Polícia e reconheceu apenas o suspeito mais claro (Id. 284397890) - referência a João Pedro Gonçalves dos Santos -, o que reforça a consistência do relato inicial (Id. 284398018).

Na sequência, Poliana, que também presenciou os fatos, procedeu ao reconhecimento fotográfico dos recorrentes como supostos autores do delito (Id. 284397874 e 284397892). Em
juízo
, confirmou de maneira segura a identificação, relatando que conseguiu ver bem os agentes na ocasião dos fatos:

“[...]
Viu bem os suspeitos e fez o reconhecimento na Delegacia de Polícia; Os suspeitos chegaram motorizados, mas bem silenciosamente; Para o reconhecimento, mostravam fotos dos suspeitos [...]” (Id. 284398018).

Ademais, as declarações das informantes foram corroboradas por elementos objetivos, especialmente as imagens captadas por câmeras de segurança (Id. 284396942), que registraram a presença dos recorrentes nas imediações do local do crime, inclusive o uso de um chinelo branco com detalhe preto, posteriormente apreendido em poder do recorrente João Pedro no momento da prisão (Id. 284396943 – página 8).

De igual modo, em interrogatório prestado perante a autoridade policial, Luiz André Silva Gomes admitiu que era ele quem aparecia nas filmagens, na garupa da motocicleta, circunstância que corrobora as demais provas dos autos. Vejamos:

“[...] QUE o interrogado confirma que nas imagens obtidas próximas ao local do crime é ele quem aparece na garupa da motocicleta HONDA BIZ de cor azul; [...]QUE após o crime o interrogado e o outro autor do crime deixaram a motocicleta e a arma do crime na ponte que fica na saída da cidade sentido CONQUISTA D'OESTE, sendo que "outros" iriam recuperar os itens no local [...]” (Id. 284397853).

Em
juízo
, Luiz confirmou sua declaração, confessando que se encontrava no local do crime, uma vez que teria ido até lá para comprar entorpecentes da vítima, já que a conhecia de vista (Id. 284398010 e 284397985).

Tal declaração, somada à descrição prévia das características dos suspeitos, ao reconhecimento em sede policial e judicial, bem como às imagens das câmeras de segurança, evidencia a convergência de elementos que legitimam a identificação dos recorrentes como supostos autores do delito.

Com efeito,
embora a defesa alegue que os recorrentes não foram colocados ao lado de outras pessoas para o reconhecimento, a análise dos documentos de Id.
284397874 e 284397892 demonstra o contrário, pois as imagens dos réus foram apresentadas juntamente com fotografias de outros indivíduos de aparência semelhante, sem qualquer identificação nominal.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (STF, Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº
227629, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 26 de junho de 2023; data da publicação: 28 de junho de 2023).

Do mesmo modo, ainda que o ato de reconhecimento fotográfico não tenha observado integralmente o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tal irregularidade não acarreta em nulidade, porquanto a identificação realizada na fase policial foi devidamente ratificada em juízo e encontra-se amparada por outros elementos autônomos de prova já analisados.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem o cumprimento rigoroso das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas dos autos.

4. No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou pessoal da fase investigativa, mas também em elementos probatórios independentes, como depoimentos detalhados das vítimas, que descreveram a dinâmica do crime e identificaram características físicas do acusado.

5. A esposa da vítima corroborou a identificação realizada na delegacia, apresentando narrativa harmônica e consistente com os demais depoimentos, o que reforça a credibilidade do conjunto probatório.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade do reconhecimento, desde que existam outros elementos de prova que sustentem a autoria delitiva” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 961.198/RJ, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma; data do julgamento: 20 de março de 2025; data da publicação: 26 de março de 2025).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

“Não há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, ainda que não observe rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, quando o decreto condenatório está amparado em robusto conjunto probatório independente, notadamente quando a identificação é ratificada em juízo sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova.

O entendimento majoritário do STF e deste Tribunal é no sentido de que o artigo 226 do CPP contém recomendações procedimentais cuja inobservância, por si só, não gera nulidade absoluta, especialmente quando há outros elementos de prova que corroboram a identificação do acusado” (TJMT, Apelação Criminal nº 0003388-80.2018.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de julho de 2025; data da publicação: 14 de julho de 2025).

Outrossim, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n
º
29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, “as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Diante do exposto, não há ilicitude no reconhecimento fotográfico dos recorrentes, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida
.

No mérito, a defesa pugna pela
(ii)
impronúncia dos recorrentes, ao argumento de que não haveria indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Sem razão.

De início, cumpre registrar que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da prova da materialidade e a existência de
indícios de autoria ou de participação
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase, deve o Magistrado apenas verificar a justa causa para prosseguimento da ação penal, indicando o dispositivo legal aplicável e especificando eventuais qualificadoras e causas de aumento, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a apreciação do mérito da imputação.

No presente caso, verifica-se que a
materialidade do delito de homicídio
está amplamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 114.3.2024.6337 (Id. 284396938), pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.108313 (Id. 284396939), pela gravação feita por câmera de segurança (Id. 284396942), pelo Relatório de Investigação nº 2024.9.15144 (Id. 284396943), pelos Termos de Reconhecimento Fotográfico (Id. 284397874 e 284397892), pelo Termo de Apreensão nº 2024.16.177408 (Id. 284397908), pelo Laudo Pericial da Arma de Fogo nº 532.2.13.8999.2024.173778-A01 (Id. 284397911), pelo Assento de Óbito (Id. 284398014), bem como pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e dos policiais civis e militares ouvidos durante a instrução criminal, que corroboram a narrativa acusatória e atestam a existência do fato delituoso.

Por conseguinte, diante do conjunto probatório citado, não subsiste qualquer dúvida quanto à materialidade do delito de homicídio, a qual se encontra devidamente comprovada.

Com relação aos
indícios de autoria,
verifica-se

a presença de elementos reunidos no
persecutio criminis
, os quais, embora não constituam prova definitiva de responsabilidade penal, mostram-se suficientes para justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, em conformidade com o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, merecem destaque os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, os quais demonstram coerência com os demais elementos de convicção e constituem relevantes indícios a serem apreciados pelo Conselho de Sentença.

Rosália Justina de Moraes, genitora da vítima, que presenciou os fatos, relatou, ainda na
fase policial,
a dinâmica ocorrida, descrevendo as características físicas dos indivíduos e mencionando que a ação estaria relacionada à suspeita de que a vítima comercializava drogas que não eram fornecidas pela facção criminosa “Comando Vermelho”. Vejamos:

“[...]
QUE entre 13:30 e 14:00 horas, estando a declarante, HAYRON e POLIANA sentados no fundo, foram surpreendidos por dois rapazes, sendo que um deles era magro, branco, quase da altura da declarante (1,63 metros), nariz fino, doravamente denominado SUSPEITO 1 e o outro era um rapaz alto, do rosto quadrado, com cavanhaque, moreno; doravamente denominado SUSPEITO 2; QUE o SUSPEITO 1 falava com alguém no telefone, sendo que o mesmo estava no viva voz; QUE os suspeitos mandaram a declarante e POLIANA entrar para dentro da casa, pois tinham um negocio pra resolver; QUE HAYRAN disse a declarante que estavam achando que ele era vendedor, tendo o mesmo esclarecido que só fazia uso de MACONHA e que comprava na rua de trás da sua casa de uma pessoa a qual não sabia o nome de quem vendia; QUE o homem que estava na ligação disse que a vitima estava entregando droga em uma conveniência; QUE HAYRAN disse que não tinha entregue nada, pois ele trabalhava de noite e não tinha sequer tempo para fazer aquilo; QUE o homem da ligação dizia para revistar a casa; QUE a declarante ainda gritou dizendo para revistarem o local para que aquilo acabasse logo; QUE em determinado momento o SUSPEITO 2 mandou o declarante pegar o que tivesse dentro de casa, tendo HAYRON dito que tinha um pouco de MACONHA que tinha comprado pra uso dele; QUE HAYRON indicou que tinha um pouco de MACONHA em cima da geladeira, tendo o SUSPEITO 2 pegado a droga; QUE o SUSPEITO 2 tirou uma porção de MACONHA do bolso e começaram a comparar com a droga que HAYRON entregou; QUE o SUSPEITO 2 disse ao homem da ligação que a droga não era deles, tendo o mesmo ficado muito nervoso; QUE o homem da ligação passou a gritar dizendo DE QUEM VOCÊ TÁ PEGANDO, DE QUEM VOCÊ TÁ PEGANDO; QUE o homem da ligação então disse PODE FAZER O QUE VOCÊS FORAM FAZER AI; QUE nesse momento o SUSPEITO 1 sacou um revolver aparentemente velho e apontou para o rosto de HAYRON; QUE o SUSPEITO 1 puxou o gatilho, porém a arma lencou; QUE HAYRON ainda tentou desviar, mas o SUSPEITO 1 efetuou dois disparos contra o rosto da vitima; QUE a vitima caiu imediatamente ao solo; QUE o SUSPEITO 2 pegou o celular da vitima e saíram correndo do local; QUE a declarante se recorda que seu filho dizia para o SUSPEITO 2 VOCÊ ME CONHECE CARA, SABE QUE EU NÃO MEXO COM ISSO, EU TRABALHO; QUE o SUSPEITO 2 dizia que conhecia a vitima, mas que se não fizesse o que a voz estava mandando, ele que pagaria [...]” (Id. 284397889).

Em
juízo
, sob o crivo do contraditório, Rosália ratificou a narrativa prestada em sede policial, mantendo a coerência quanto à dinâmica dos fatos relatados (Id. 284398010).

Poliana Rodrigues da Silva, companheira da vítima, igualmente presenciou os fatos e, tanto na
fase inquisitorial
(Id. 284397891) quanto em
juízo
(Id. 284398010), apresentou relato convergente ao de Rosália, afirmando que a motivação da ação estaria ligada à suspeita de que a vítima comercializava drogas que não eram fornecidas pelo grupo criminoso.

Para melhor elucidação, transcrevo o depoimento constante da decisão de pronúncia:

“[...] relatou, em suma: possui uma filha com o ofendido, sendo que estava grávida dela quando do fato; A vítima estava trabalhando em dois períodos, de manhã e de noite, num restaurante; Estavam a vítima, a ora informante e a genitora da vítima conversando em frente à residência, quando ouviram o barulho de passos sobre o cascalho, ao que o cachorro já foi em cima; Nisso, os suspeitos já estavam dentro do quintal; O rapaz de branco que tinha uma lágrima tatuada na face chamou o marido da informante pelo nome para acompanhá-lo; Neste intervalo, o rapaz mais alto ficou sentado num banquinho ao lado; No interior da residência, onde estava a vítima, iniciou-se uma discussão; A informante decidiu entrar; Antes quando estavam em frente à casa, o suspeito mais alto pediu que a informante parasse de mexer no celular e o colocasse sobre a mesa; Quando entrou na casa, o suspeito exigia que a vítima entregasse o telefone, e a vítima se negava; Após, o suspeito mais branco ligou para um terceiro, que aparentemente “tinha mais voz do que ele”; O suspeito mais branco começou a falar que a vítima “estava vendendo” e que tinha provas; A vítima pontuava que não vendia drogas; O suspeito mais branco disse para o outro amarrar a vítima; A filha de 7 anos da vítima presenciou a discussão, e então a informante a trancou em um outro quarto; O suspeito moreno olhou no fogão e achou insulfilm e avisou o outro suspeito; Em dado momento, o suspeito moreno impediu a sogra da informante de chamar a polícia; O suspeito mais branco comparou a droga que pertencia à vítima com a droga que ele mesmo trouxe, e quando constatou que não eram iguais, pegou o telefone e falou com o terceiro; O suspeito então disse ao ofendido que queria o nome de quem lhe vendeu a droga, e a vítima disse que não sabia o nome; A vítima chegou a falar com o suspeito moreno que o conhecia e que sabia que a vítima não comercializava drogas; O suspeito moreno respondeu “eu sei que você não vende, mas se a gente não fizer, vai sobrar pra a gente”; O suspeito mais branco começou a atirar contra a vítima, sendo que o segundo disparo acertou na cabeça; Após os suspeitos correram; Os suspeitos eram de facção e estavam atrás do marido da informante porque achavam que ele estava comercializando drogas que não eram da facção; Viu bem os suspeitos e fez o reconhecimento na Delegacia de Polícia; Os suspeitos chegaram motorizados, mas bem silenciosamente [...]” (Id. 284398018).

O policial militar Dhyan Roberson Ferreira do Carmo, ouvido em
juízo
, relatou que a identificação dos recorrentes ocorreu a partir das imagens de câmeras de monitoramento e que, quando abordados, estes teriam confessado a prática do crime, tendo confirmado sua declaração na fase policial (Id. 284396948).

Vejamos os trechos relevantes de seu depoimento constantes da decisão de pronúncia:

“
[...] na data do fato, levantaram informações através de câmeras de monitoramento das imediações do domicílio, sendo que logo conseguiram identificar ambos os suspeitos; Salvo engano, demoraram dois dias para capturar os suspeitos, buscando informações acerca do paradeiro dos mesmos; Receberam uma denúncia de que poderiam estar próximos a um prostíbulo no Bairro Vera; Após vigilância, localizaram o veículo em que estavam, que era um uber; Com a abordagem, efetuaram a prisão dos dois indivíduos; Os suspeitos confessaram a prática do crime, mas não esclareceram a motivação; Um dos suspeitos quebrou o celular no momento da abordagem, salvo engano, JOÃO PEDRO; Quando da abordagem, se recorda que os suspeitos já estavam com passagens compradas para foragir; [...]” (Id. 284398018).

O investigador da polícia civil, Altair Gomes de Jesus, ouvido em
juízo
, relatou que, após chegarem ao local do crime e analisarem as câmeras de segurança das imediações, conseguiram identificar os recorrentes ainda no mesmo dia, destacando que a possível motivação do crime estaria relacionada à suspeita de que a vítima comercializava entorpecentes que não eram fornecidos pela facção criminosa “Comando Vermelho”. Observemos:

“[...] Começaram a conversar com os familiares, que testemunharam a execução, além de conferir as câmeras de segurança das imediações; Ainda na data do fato foi possível identificar o envolvimento de JOÃO PEDRO e LUIZ ANDRÉ; JOÃO PEDRO, além de ser muito conhecido do meio policial por suas passagens diversas, se intitulava missioneiro, isto é, executor da facção; LUIZ ANDRÉ também é igualmente conhecido do meio policial; Uma característica que facilitou a identificação de LUIZ ANDRÉ nas gravações foi a sua estatura incomum, pois é bastante alto e forte; A mãe da vítima testemunhou toda a empreitada criminosa, tendo presenciado a negociação e a execução da vítima; Fizeram uma espécie de busca por drogas na casa; LUIZ ANDRÉ era conhecido da vítima e de sua esposa; LUIZ ANDRÉ confessou, de pronto, sua participação no crime na companhia de JOÃO PEDRO, quando indagado em delegacia; No primeiro dia, os então suspeitos já estavam foragidos; Quando da prisão dos suspeitos, JOÃO estava vestindo o mesmo chinelo visto nas filmagens; A motivação do crime seria o fato de que a vítima estava comercializando entorpecentes que não pertenciam à facção que eles integram, no caso, o Comando Vermelho; A vítima trabalhava em um posto de gasolina, e acusaram-na de estar traficando nas adjacências deste posto; Ao longo das investigações, não conseguiram determinar a liderança dentro da facção que estava em contatocom os réus na data dos fatos; JOÃO PEDRO destruiu seu próprio aparelho celular quando da prisão; As próprias testemunhas oculares do crime mencionaram a ligação feita entre os réus e a liderança da facção criminosa; As drogas foram levadas, e não conseguiram apreender o entorpecente referido no inquérito; A Polícia Militar efetuou a prisão dos ora réus em data posterior à da prática do crime; O ora depoente examinou todas as imagens/gravações; Não participou da apreensão da arma de fogo” (trecho retirado da decisão de pronúncia – Id. 284398018).

O delegado da Polícia Civil, Antônio Carlos Pinzan Júnior, ouvido em
juízo
, relatou que as imagens das câmeras de segurança registraram a chegada dos envolvidos ao local do crime, destacando que João Pedro estaria usando o mesmo chinelo (branco com detalhes pretos) no momento de sua prisão. Acrescentou, ainda, que Luiz André, em sede policial, teria admitido estar presente no local, embora tenha negado prévio conhecimento de que o crime seria praticado (Id. 284398010/284397985).

Por sua vez, o recorrente João Pedro exerceu seu direito ao silêncio tanto na fase policial quanto em juízo, enquanto Luiz André, interrogado pela autoridade judiciária, confirmou o relato prestado anteriormente à autoridade policial, afirmando que se encontrava no local dos fatos, mas que não tinha prévio conhecimento de que o crime seria praticado, ressaltando conhecer a vítima apenas de vista e que teria ido à sua residência, supostamente, para adquirir entorpecentes (Id. 284398010/284397985).

Soma-se aos depoimentos colhidos as imagens das câmeras de segurança, que registraram a dinâmica dos fatos e a utilização do chinelo branco com detalhes pretos, posteriormente apreendido em poder de João Pedro no momento de sua prisão, circunstâncias que, embora não constituam prova definitiva, reforçam os indícios de autoria atribuídos aos recorrentes nesta fase processual.

Desse modo, as provas produzidas no
persecutio criminis
configuram um feixe convergente de indícios aptos a demonstrar a justa causa e a existência de indícios de autoria, justificando a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“2. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, a fim de que todas as provas sejam apreciadas pelo órgão constitucionalmente competente para julgamento de crimes dolosos praticados contra a vida, qual seja o e. Tribunal do Júri” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1001747-43.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de julho de 2025; data da publicação: 17 de julho de 2025).

Por conseguinte, estando suficientemente comprovada a materialidade do delito de homicídio e havendo indícios consistentes de autoria, revela-se inviável o pleito de impronúncia nesta fase processual, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação do mérito da imputação.

Superada a análise acerca da impronúncia pelo crime de homicídio, passa-se ao exame do segundo pleito defensivo, consistente na
(ii)
absolvição sumária quanto ao delito de associação criminosa, sob o argumento de ausência de provas acerca da estabilidade e permanência do grupo.

Contudo, não lhe assiste razão.

Depreende-se dos autos a presença de indícios de que os recorrentes mantinham vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho”, circunstância corroborada pelos depoimentos dos agentes de segurança (Antônio Carlos Pinzan Júnior, Altair Gomes de Jesus e Dhyan Roberson Ferreira do Carmo), das informantes (Rosália Justina de Moraes e Poliana Rodrigues da Silva), bem como pela investigação policial.

Destaca-se que o crime, em tese, teria sido executado sob ordem de um terceiro integrante da organização, transmitida por telefone durante a ação, e que, após a consumação do delito, os recorrentes teriam deixado a arma de fogo em local previamente combinado para que outro integrante a recolhesse, evidenciando, novamente em tese, a atuação coordenada e hierarquizada do grupo
, o que reforça a plausibilidade da imputação de associação criminosa armada.

De outro lado, ressalta-se que o exame aprofundado do mérito de crimes conexos, em casos como o dos autos, nos quais a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri, não se apresenta admissível, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“I - É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.050.648/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data de julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data de publicação: 29 de fevereiro de 2024).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

“5. Em razão do princípio da vis attractiva (art. 78, I, CPP), os crimes conexos ao delito doloso contra a vida devem ser remetidos à apreciação do Tribunal do Júri, não cabendo impronúncia ou absolvição sumária dessas infrações quando presentes indícios mínimos de materialidade e autoria” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1001747-43.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de julho de 2025; data da publicação: 17 de julho de 2025).

Diante desse contexto, verifica-se a presença de elementos suficientes a indicar, em tese, a vinculação dos recorrentes à facção criminosa, circunstância que, somada à dinâmica do crime e aos demais elementos colhidos na investigação, afasta a possibilidade de absolvição sumária nesta fase.

Assim, competirá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, apreciar de forma aprofundada a imputação relativa à associação criminosa.

No que concerne ao requerimento subsidiário de
(iv)
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente não assiste razão à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.929.832/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 5 de agosto de 2025; data da publicação: 15 de agosto de 2025).

No tocante ao
motivo torpe
, verifica-se que o Magistrado fundamentou sua manutenção no fato de que há elementos nos autos que “indicam que o homicídio teve por móvel a suposta comercialização, por parte da vítima, de entorpecentes que não pertenciam à facção criminosa Comando Vermelho”, tal como descreve a denúncia.

Com efeito, constata-se que tal versão encontra indícios nos relatos das informantes Rosália Justina de Moraes e Poliana Rodrigues da Silva, bem como nos depoimentos dos agentes de segurança.

Tais circunstâncias, ainda que não comprovem de forma definitiva o motivo do crime, constituem indícios suficientes para justificar a manutenção da qualificadora, conforme entendimento desta Corte:

“8. A qualificadora do motivo torpe não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri quando presentes indícios mínimos de que a ação foi praticada em contexto de discussão sobre a venda de drogas” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n° 1000306-36.2023.8.11.0107, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 27 de setembro de 2024; data da publicação: 27 de setembro de 2024).

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, verifica-se que o Magistrado firmou sua manutenção ao consignar que a vítima, “além de encontrar-se desarmada, foi rendida pela superioridade de forças dos agentes, sendo destituída de qualquer possibilidade concreta de reação”, circunstância corroborada pelos relatos das informantes Rosália e Poliana, que presenciaram os fatos.

Desse modo, a conjugação de fatores como o uso de arma de fogo, a abordagem inesperada e a superioridade de forças dos recorrentes evidencia, a impossibilidade de reação da vítima, configurando, em análise superficial a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, conforme jurisprudência deste Tribunal:

“5. Qualificadoras: [...] Quanto ao recurso que dificultou a defesa, a vítima teria sido surpreendida pelo disparo, sem oportunidade de reação, evidenciando a procedência dessa qualificadora” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1013085-82.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de novembro 2024; data de publicação: 11 de novembro 2024).

Por conseguinte, não sendo as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima manifestamente improcedentes, mostra-se inviável o seu afastamento nesta fase processual, conforme Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025